Tribunal: TJSP
Processo: 1006165-86.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares. LER/DORT. Nexo de concausalidade suficientemente demonstrado. Incapacidade laborativa total e temporária constatada em período certo. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Período sugerido na perícia. Duração de dois meses.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Males colunares. LER/DORT. Nexo de concausalidade suficientemente demonstrado. Incapacidade laborativa total e temporária constatada em período certo. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Período sugerido na perícia. Duração de dois meses.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Correção monetária pelo IPCA-E. Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.